Tribunal: STF
Processo: ARE 1577450
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Consesp Construções Especiais Ltda interpõe agravo (eDoc 91) contra a decisão (eDoc 86) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o extraordinário (eDoc 66) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 40) assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação civil pública Pretensão de ressarcimento ao erário por atos consistentes em desvios de verbas públicas Pretensão recursal de reconhecimento de prescrição Inviabilidade Matéria que adentra o mérito da demanda, em cognição exauriente, a respeito do fato imputado e da sua qualificação jurídica Observações a respeito do caso concreto. RECURSO NÃOPROVIDO. 



    Em suas razões, o agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 37, § 5º, da Constituição Federal. Sustenta, em suma, que:



    Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de Álvaro Luz Franco Pinto, Luiz Paulo Braga Braun, Reginaldo Passos, Haroldo Ferreira, Acácio Kato, João Capezzutti Neto, Construtora Zocolotto Ltda., Construtura Primaz Ltda. e CONSESP Construções Especiais Ltda. na data de 07.08.2003, por meio da qual pleiteou o reconhecimento de suposta ilegalidade do procedimento licitatório para a execução de obras e reforma da Delegacia e Cadeia de Adamantina/SP vencido pela Construtora Zocolotto Ltda., pugnando pela declaração de nulidade do certame, bem como pela condenação dos Réus ao ressarcimento ao erário. 



    Alega o Estado de São Paulo que houve violação de diversos princípios licitatórios pelos Corréus que teriam direcionado a licitação para a modalidade convite – quando o correto seria a tomada de preços – acarretando a contratação direcionada da Construtora Zocolotto Ltda. para a realização da obra objeto da licitação, culminando, em 16/05/1991 na assinatura do contrato DGP 065/91 pelo valor de Cr$ 14.062.070,15. 



    […]



    De toda sorte, em se tratando de um suposto ato de improbidade administrativa, a Recorrente demonstrou a patente a prescrição e que por se tratar de matéria de ordem pública, passível arguição no duplo grau de jurisdição a qualquer tempo. A CONSESP requereu a aplicação do Tema 666 desta Suprema Corte tendo em vista que ao que o suposto ato perpetrado se deu em momento anterior à vigência da Lei 8.249/92. 



    Com efeito, o v. acórdão recorrido se negou em reconhecer a prescrição e negou vigência ao claro tema com repercussão geral decidido por esta Corte Constitucional e, por consequência, negou vigência ao Art. 37, §5º da Constituição Federal. 



    […]



    Desta feita, requer seja conhecido e provido o presente Agravo reformando a r. decisão denegatória de fls. 3.548/3.549, para, ao final, conhecer e dar provimento ao recurso excepcional interposto para que (i) seja declarada a prescrição ou, alternativamente, (ii) que seja reconhecida diretamente a prescrição da pretensão condenatória do Estado tendo em vista que a anterioridade dos supostos atos ilícitos à Lei de Improbidade Administrativa, em razão da patente ofensa ao art. 37, §5º, da CF em se impor obrigações de fazer ou não fazer para conservação de direitos que não as expressamente previstas em Lei. 



    Em contraminuta (eDoc 102), o Estado de São Paulo aduz, em síntese, que:



    No caso em análise, considerando que diversos pagamentos e aditamentos contratuais ocorreram após a promulgação da LIA, a conduta praticada pela AGRAVANTE caracteriza-se como ilícito de improbidade administrativa, e não como ilícito civil. Assim, aplica-se o regime de imprescritibilidade previsto no Tema de Repercussão Geral nº 897, o qual estabelece a imprescritibilidade das ações de ressarcimento decorrentes de atos de improbidade administrativa. Portanto, os Temas nº 666 e 899 são inaplicáveis ao caso concreto, uma vez que os atos continuaram após 1992. 



    É o relatório. Decido.



    2.Correta a decisão agravada.



    O Colegiado a quo, para resolver a controvérsia, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na sindicância de legislação infraconstitucional, consoante se observa da leitura de trechos do aresto impugnado:



    Deveras, a presente demanda não está fundamentada na Lei 9.429/1992, tampouco pretende a aplicação das sanções específicas nela previstas. Para além da declaração de nulidade de atos administrativos relacionados com direcionamento de licitação e desvio de recursos públicos, o que se pretende, em suma, é o ressarcimento ao erário do prejuízo causado. 



    […]



    Não obstante, a decisão recorrida faz menção à adequação do procedimento à Lei 14.230/2021, o que não se coloca, haja visto que não se tratava de ação judicial fundamentada na Lei 9.429/1992. 



    Por outro lado, o fato de que não se tenha, no plano processual, ação de improbidade administrativa, com pretensão destinada à aplicação das sanções específicas ali cominadas, não retira o fato de que, em abstrato, o que se narra, no plano material, é a ocorrência de atos dolosos de improbidade administrativa, não exatamente aqueles tipificados na Lei 9.429/1992, mas daqueles previstos em sede constitucional, no art. 37, § 4º. 



    Assim, o reconhecimento de que há pretensões de ressarcimento ao erário prescritíveis (Tema 666 do STF) não implica, por sua vez, na prescritibilidade de qualquer demanda ressarcitória que não seja veiculada por meio da ação de improbidade administrativa. Outrossim, a imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário por ato doloso de improbidade administrativa (Tema 897 do STF) não necessariamente exige a pretensão de cominações de sanções da Lei 8.429/1992. Em tese, se há pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de ato doloso atentatório à probidade administrativa, como, no caso, em abstrato, apreendida a imputação tão somente do quanto narrado na inicial, deveras ocorre, há, então, pretensão imprescritível. 



    […]



    Com efeito, é necessário, no caso em tela, apreender-se, não só da inicial, mas também dos elementos decorrentes da instrução processual em contraditório, quais são os atos materiais efetivamente ocorridos para, daí, qualificá-los e examinar eventual ocorrência de prescrição, de acordo com os prazos prescricionais específicos espalhados pela legislação. Sem adentrar no mérito da demanda, inviável o reconhecimento de prescrição. 



    Neste passo, necessário apontar o caráter genérico da alegação de prescrição da recorrente: sem apontar qual ato material efetivamente praticado, qual sua qualificação jurídica, e qual prazo de prescrição correspondente na legislação, inviável a apreciação da alegação, apenas com base na assertiva de que não se trata de ação de improbidade administrativa. 



    Além disso, neste caso concreto, depreende-se da inicial que os fatos imputados são complexos. Embora a licitação tenha ocorrido no ano de 1991, houve aditamentos contratuais e despesas efetuadas em anos seguintes (fls. 8/9 do processo digital de primeiro grau). Além disso, menciona-se que até 1995 as obras de reforma previstas no contrato não haviam sido iniciadas (fls. 9 do processo digital de primeiro grau). Em 1997, foi feita investigação do quanto ocorrido (fls. 10 do processo digital de primeiro grau). Em síntese, há aspectos de fato, apenas apreensíveis em cognição exauriente. 



    Esse quadro atrai a incidência do óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição. Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco o RE 1.561.538-AgR-Segundo, Ministro Gilmar Mendes, do qual extraio a ementa:



    Direito civil. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Ressarcimento ao erário. Prescrição. Aplicação dos temas 666 e 897 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de segundo agravo regimental interposto contra decisão que reconsiderou a decisão anterior e, no mérito, deu provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que havia reconhecido a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, restabelecendo a decisão de primeiro grau que rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e prescrição, permitindo o regular prosseguimento da demanda.



    2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de pedido específico de condenação por ato de improbidade administrativa e do reconhecimento da prescrição da ação própria, aplica-se ao caso a regra do tema 666 da repercussão geral (prescritibilidade das ações de ressarcimento fundadas em ilícito civil) ou se, em contrapartida, deve incidir a orientação do tema 897 da repercussão geral (imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa).



    III. Razões de decidir



    3. Consoante assentado na decisão agravada, embora reconhecida a prescrição das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, não se afasta a possibilidade de análise do pedido de ressarcimento, desde que demonstrada a ocorrência de ato doloso de improbidade, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com a tese firmada no tema 897 da repercussão geral.



    4. Não há falar em violação à Súmula 279 do STF, uma vez que a decisão não reexaminou fatos e provas, limitando-se a aplicar a subsunção normativa adequada ao caso concreto, em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente